Tribunal: TJDFT
Processo: 0715857-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
TURMA CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO FIRMADO NO EXTERIOR. HOSPEDAGEM. TIME SHARING. COMPETÊNCIA. EMPRESA REPRESENTANTE NO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. INGERÊNCIA SOBRE A COBRANÇA DO BANCO EXTRANGEIRO. CUMPRIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. A responsabilidade solidária, prevista no art. 7o do Código de Defesa do Consumidor permite ao consumidor optar contra quem quer litigar, se contra um ou contra todos os envolvidos na negociação, contudo, no caso de Decisão Interlocutória, onde se determina obrigação de sustar pagamento operacionalizado por terceiro, tal determinação será ineficaz se recair contra quem não tem gerência sobre o sistema de cobrança e pagamento da outra empresa.

2. A tutela provisória de urgência deve ser dirigida diretamente àquele que tem poderes para cumprir o mandamento judicial, sob o risco de tornar a Decisão Interlocutória sem eficácia concreta.

3. Recurso conhecido e provido em parte.